Tribunal: CARF
Processo: 10980.902753/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902753/2008-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.203 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR IRRF
Recorrente
BANCO BANESTADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta 1 – Informe qual foi o valor do
pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário Paulo Sérgio Carlos Mariano e o respectivo
IRRF, de acordo com a DIRF encaminhada pela Recorrente. Caso a Recorrente tenha
apresentado DIRF retificadora, informe os valores dos rendimentos e IRRF que constam nas
respectivas DIRFs relativamente ao beneficiário Paulo Sérgio Carlos Mariano; 2 – Informe se o
recolhimento de IRRF no valor de R$ 12.278,52 foi confessado em DCTF; 3 - Elabore Relatório
circunstanciado, acrescentando outras informações que entender pertinentes para o deslinde da
questão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-26.753, de 27 de maio de
2010, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 06159.26729.220404.1.3.04-7304, em 22/04/2004, e-fls. 10-
18, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 0561) do período de apuração 23/03/2002 recolhido com DARF na data de
22/03/2002 no valor de R$ 12.614,04, para compensação dos débitos ali confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902753/2008-84
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902753/2008-84

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 763940882 juntado à e-fl. 2, porque a partir das características do
DARF discriminado o PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que por erro declarou na DCTF do 1o trimestre de
2002 o valor de R$ 12.614,04 como DARF vinculado a débito do período, requerendo a
retificação de ofício da DCTF visando contemplar o crédito não homologado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CTA pelo fato da contribuinte não ter esclarecido e provado qual teria sido o erro que teria
ocorrido e que o pagamento informado no PER/DCOMP esta vinculado a débitos na DCTF.
Além disso, consignou o I. Relator do acórdão combatido que a retificação da DCTF deveria ter
sido feita pela própria contribuinte tempestivamente nos termos da legislação vigente à época.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em ́21/07/2010 (e-fls. 170-293) onde afirmou que foi ré em reclamação trabalhista
proposta por ex-funcionário (processo n° 12247/1998) e por essa razão efetuou depósito judicial
no Banco do Brasil no valor de R$ 50.593,07 em 30/11/2000 e que esse depósito foi transferido
para uma conta judicial da Caixa Econômica Federal, conforme Ofício TRT/CEF 490/2001 (doc.
06). Acrescenta que em 04/04/2002 peticionou junto à Vara do Trabalho para informar o
recolhimento previdenciário, fiscal e do salário-educação, bem como juntar os respectivos
comprovantes de pagamento, dentre eles o IRRF no montante de R$ 12.614,04 (doc.04).
Contudo informa que o valor depositado não foi liberado ao reclamante, pois antes da liberação
as partes efetuaram acordo judicial no valor bruto de R$ 52.406,52 e líquido de R$ 40.000,00.
Que devido a isso foi feito um cheque administrativo (doc. 09), resultando em nova retenção de
IRRF no montante de R$ 12.278,52 (doc. 10).
Aduz a Recorrente, portanto, que efetuou recolhimento de IRRF em duplicidade
(em 22/03/2002 no valor de R$ 12.614,04 e em 23/12/2003 no valor de R$ 12.278,52) posto que
teria ocorrido apenas um pagamento e uma retenção do ex-funcionário.
Reitera que na DCTF do 2o trimestre de 2004, 1a semana de abril de 2004, consta
declarado corretamente o valor de R$ 12.740,18, que é relativo ao valor do pedido de
compensação do crédito original de R$ 12.614,04.
Roga pela aplicação do princípio da verdade material, considerando seu
argumentos e provas juntados aos autos que comprovariam o recolhimento a maior e erro no
preenchimento da DCTF.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902753/2008-84

Não constam dos autos o comprovante de recebimento do acórdão pela
Recorrente. Não há manifestação da Autoridade Administrativa quanto a tempestividade do
encaminhamento do recurso, de modo que para não causar prejuízo à defesa a considerarei
tempestiva e como preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço e passo a
analisa-lo.
A Recorrente encaminhou PER/DCOMP cujo crédito pleiteado foi relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRRF.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado no
PERD/DCOMP estava totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente somente alegou erro no
preenchimento da DCTF, sem apresentar nenhum esclarecimento e sem juntar documentos
comprobatórios do erro alegado o que levou a DRJ a julgar improcedente sua irresignação com a
decisão administrativa.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que fez recolhimento em
duplicidade em relação a recolhimento de imposto de renda sobre pagamento realizado a ex-
funcionário nos autos de processo judicial de Reclamatória Trabalhista.
Alega que incialmente realizou um depósito judicial no Banco do Brasil no valor
de R$ 50.593,07 em 30/11/2000 e que esse depósito foi transferido para uma conta judicial da
Caixa Econômica Federal, conforme Ofício TRT/CEF 490/2001 (doc. 06), afirma que realizou as
retenções e recolhimento relativo ao IRRF conforme cópia de DARF que junta aos autos.
Aduz que o valor não foi liberado ao Reclamante, pois antes da liberação as partes
efetuaram acordo judicial no valor bruto de R$ 52.406,52 e líquido de R$ 40.000,00. E que
devido a isso foi feito um cheque administrativo (doc. 09), resultando em nova retenção de IRRF
no montante de R$ 12.278,52 (doc. 10).
Alega então que fez dois recolhimentos de IRRF sobre o pagamento realizado ao
Reclamante (R$ 12.614,04 em 22/03/2002 e R$ 12.278,52 em 23/12/2003). E por isso pleiteia a
repetição do indébito no valor de R$ 12.614,04 (valor original), pago a maior, segundo a
Recorrente.
Para comprovação do alegado a Recorrente juntou aos autos no Recurso
Voluntário:
- Cópia do DARF de recolhimento do IRRF no valor de R$ 12.614,04 na data de
22 de março de 2002 (e-fl. 252) e Comprovante de arrecadação (e-fl. 254);
- Cópia do Auto de Penhor e Avaliação , processo n° 12247/1998, Exequente
Paulo Sérgio Carlos Mariano e Executado Banco do Estado do Paraná S/A , no valor de R$
50.593,07 (e-fl. 256-257);
- Cópia de recebimento de depósito judicial no valor de R$ 50.593,07 no banco do
Brasil, reclamante Paulo Sérgio Carlos Mariano e reclamado Banco do Estado do Paraná S/A (e-
fl. 260);
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902753/2008-84

- Cópia do Ofício TRT/CEF 490/2001 para abertura de conta na CEF com valores
transferidos do banco do Brasil relativo ao processo n° 12247/1998 (e-fl. 262);
- Cópia de requerimento para juntada de comprovantes de recolhimento
previdenciário, fiscal e salário-educação (e-fl. 264);
- Cópia de petição para homologação do acordo no valor líquido de R$ 40.000,00
(e-fl. 268);
- Demonstrativo de cálculos do processo trabalhista (e-fl. 270);
- Cópia Despacho de Homologação do acordo (e-fl. 274);
- Cópia do recibo no valor de R$ 40.000,00 (e-fl. 276);
- Cópia de DARF de recolhimento de IRRF no valor de R$ 12.278,52 na data de
23 de dezembro ded 2003 (e-fl. 278);
- Cópia de Guia de Retirada no valor de R$ 53.493,42 (e-fl. 280);
A Recorrente juntou aos autos os documentos para comprovar o alegado
recolhimento em duplicidade de imposto de renda na fonte, contudo tais documentos foram
trazidos aos autos apenas em sede recursal, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902753/2008-84

Apesar da Recorrente ter demonstrado animus probandi com a juntada de
documentos aos autos para comprovação do indébito por pagamento em duplicidade, entendo
que o processo carece de algumas informações para o justo deslinde da controvérsia.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido. Este o entendimento do
FISCO, exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015.
Além disso, não ficou claro, pelos documentos juntados aos autos, se o valor
recolhido relativo ao IRRF no valor R$ 12.278,52 em 23/12/2003 foi confessado em DCTF.
DISPOSITIVO
Portanto entendo que o processo deve ser convertido em diligência à unidade de
Origem para que esta:
1 – Informe qual foi o valor do pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário
Paulo Sérgio Carlos Mariano e o respectivo IRRF, de acordo com a DIRF encaminhada pela
Recorrente. Caso a Recorrente tenha apresentado DIRF retificadora, informe os valores dos
rendimentos e IRRF que constam nas respectivas DIRFs relativamente ao beneficiário Paulo
Sérgio Carlos Mariano;
2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ 12.278,52 foi confessado
em DCTF;
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital